Tribunal: TRF3
Processo: 5015773-14.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
486/1197)

5015773-14.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO - LEI FEDERAL No. 8.981/95 - LIMITE PERCENTUAL - CONSTITUCIONALIDADE - RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO.

1- A questão é pacífica na jurisprudência “lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte” (STJ, REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).

2- A partir da vigência da Lei Federal no. 8.981/95, a compensação de prejuízos fiscais está sujeita a limitação percentual.

3- O limite é constitucional, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4- A afetação do tema ao regime de repercussão geral não altera a conclusão.

5- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015773-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: METALEX LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA DE LOURDES GONCALVES - SP137881-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015773-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: METALEX LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA DE LOURDES GONCALVES - SP137881-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar, em mandado de segurança destinado a viabilizar a compensação de prejuízos fiscais, afastada a limitação de 30%, nos termos dos artigos 42 e 58, da Lei Federal no. 8.981/95.

A impetrante, ora agravante, argumenta com a afetação do tema, pelo Supremo Tribunal Federal, para julgamento em regime de repercussão geral. Há fundamentos jurídicos ainda não analisados pela Corte Constitucional.

Aponta violação aos princípios da capacidade contributiva, isonomia e vedação ao confisco.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 73268241).

Resposta (ID 88546272).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 90118486).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015773-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: METALEX LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA DE LOURDES GONCALVES - SP137881-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A compensação é modalidade de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Ao definir o regime de compensação, o legislador não está criando ou majorando tributo. Está, apenas, disciplinando o encontro de contas, nos termos do artigo 170, do Código Tributário Nacional.

Assim sendo, a lei que trata do regime de compensação pode ser alterada a qualquer tempo, sendo inaplicáveis os princípios da isonomia, da irretroatividade e da anterioridade tributárias.

A questão é pacífica na jurisprudência “lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte” (STJ, REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).

A partir da vigência da Lei Federal no. 8.981/95, a compensação de prejuízos fiscais está sujeita a limitação percentual.

O limite é constitucional, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA. Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Contribuição Social sobre o Lucro. Períodos-base anteriores a 1995. Prejuízos fiscais. Compensação. Lei no 8.981/95, arts. 42 e 58.

1. No RE no 344.944/PR, que envolvia discussão acerca do direito ao abatimento dos prejuízos fiscais do IRPJ acumulados em exercícios anteriores, na forma do art. 42 da Lei no 8.981/95, o Tribunal assentou que a lei em discussão não incidia sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência e que os prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não caracterizavam fato gerador do tributo, constituindo benefício fiscal, consistente em deduções autorizadas por lei, a qual pode ampliar ou reduzir a proporção de seu aproveitamento.

2. No julgamento do RE no 545.308/SP, o Tribunal, apreciando o art. 58 da Lei no 8.981/95, que limita a compensação das bases negativas da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) ao percentual de trinta por cento, reafirmou o entendimento do RE no 344.944/SP e concluiu pela constitucionalidade da limitação.

3. Não conhecimento do recurso extraordinário na parte relativa à anterioridade nonagesimal.

4. Recurso extraordinário a que se nega provimento quanto à parte restante.

(RE 244293, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 EMENT VOL-02754-03 PP-00438).

A afetação do tema ao regime de repercussão geral não altera a conclusão.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO - LEI FEDERAL No. 8.981/95 - LIMITE PERCENTUAL - CONSTITUCIONALIDADE - RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO.

1- A questão é pacífica na jurisprudência “lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte” (STJ, REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).

2- A partir da vigência da Lei Federal no. 8.981/95, a compensação de prejuízos fiscais está sujeita a limitação percentual.

3- O limite é constitucional, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4- A afetação do tema ao regime de repercussão geral não altera a conclusão.

5- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.